Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712228-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: JOSE FERNANDES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que fossem devolvidos os valores indevidamente descontados em sua folha de pagamento. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) contra decisão que deferiu a penhora de 30% de seus rendimentos, interpôs o AGI 0701856-25.2019.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para reduzir o percentual para 15% a ser realizado em conta bancária (julgamento em 13/11/2019); 2) em razão disso, devem ser devolvidos os valores indevidamente descontados nos meses de dez/2019, jan/2020 e fev/2020 (R$ 8.768,64). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a devolução do montante de R$ 8.768,64. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a comunicação ao Juízo a quo do resultado do julgamento do AGI 0701856-25.2019.8.07.0000 somente se deu em 15 de janeiro de 2020 (ID 13571812 - Pág. 14, do AGI 0701856-25.2019.8.07.0000), após certificado o trânsito em julgado do acórdão. Além disso, não há risco de dano iminente agravante, uma vez que o valor pleiteado já foi liberado em favor do exequente/agravado (Alvará expedido em 25/03/2020 - ID 59897700 do Cumprimento de Sentença no 0704531-26.2017.8.07.0001). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator